Tribunal: TJDFT
Processo: 0746220-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Vistos, etc. Considerando a manifestação das partes conforme ID Num. 23296710 e ID Num. 23504505 no sentido de que o Distrito Federal deu cumprimento à determinação exarada na r. Sentença, e tendo em vista que o efeito suspensivo pleiteado era o único objeto da petição, tem-se por prejudicado o feito. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 04 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator